Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700971-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelada: Marcos Matheus Braga D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 37931075). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator